Tribunal: TJDFT
Processo: 0000163-47.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS OS FATOS. TEORIA DA AMOTIO. REPOUSO NOTURNO. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. PROVA TESTEMUNHAL.

1. De acordo com a Teoria da Amotio, adotada pela jurisprudência, ocorre a consumação do crime de furto quando a res furtiva sai da esfera de disponibilidade do dono e passa para a do agente, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo completamente irrelevante que o bem tenha saído da esfera de vigilância da vítima ou que haja posse pacífica.

2. O rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser provado por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.

3. A causa de aumento de pena do repouso noturno incide de maneira objetiva, por considerar ser o período noturno de maior probabilidade de êxito na subtração diante da redução da vigilância sob o patrimônio.

4. Apelação conhecida e desprovida.